Tribunal: TJSP
Processo: 1517554-34.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Apelo defensivo. Alegada insignificância. Inviabilidade. Furto de uma escada e um maçarico. Bens avaliados em R$ 2.100,00. Valor impeditivo do reconhecimento da bagatela. Necessária atuação do direito penal. Conduta materialmente típica. Jurisprudência do STJ entendendo como insignificante o furto de bens cujo valor não ultrapasse 10% do salário-mínimo vigente à

Ementa:

Apelação. Furto qualificado. Apelo defensivo. Alegada insignificância. Inviabilidade. Furto de uma escada e um maçarico. Bens avaliados em R$ 2.100,00. Valor impeditivo do reconhecimento da bagatela. Necessária atuação do direito penal. Conduta materialmente típica. Jurisprudência do STJ entendendo como insignificante o furto de bens cujo valor não ultrapasse 10% do salário-mínimo vigente à data dos fatos. Ademais, o réu é reincidente em crime patrimonial. Condenação mantida.

Pleito de afastamento da qualificadora da escalada. Impossibilidade. Furtadores galgam um portão de 3 metros de altura. Laudo pericial demonstra a circunstância qualificadora.

Pena-base elevada em 1/6 ante a pluralidade de qualificadoras. Reincidência compensada com a confissão espontânea. Agravante da calamidade pública afastada, porém, sem efeito na pena final. Pena definitiva em 2 anos e 4 meses de reclusão. Regime semiaberto mantido em virtude da reincidência. Apelo parcialmente provido.